Tribunal: STF
Processo: ARE 1465871
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Adriano do Nascimento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que negou provimento à Apelação Criminal n. 0000091-98.2014.4.03.6105/PR em 8.8.2023, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA (CP, ART. 289, § 1º). DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE VOLTADA AO CRIME. AFASTADA. ATENUANTE. MENORIDADE. APELAÇÃO DE DIEGO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE ADRIANO DESPROVIDA.



      1. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se suficientemente demonstradas.



      2. Verifica-se que as condenações transitadas em julgado por fatos posteriores ao tratado nestes autos foram consideradas desfavoravelmente como personalidade voltada ao crime. Contudo, a personalidade do agente não se confunde com os maus antecedentes e não pode decorrer automaticamente da folha de antecedentes do réu, uma vez que se refere ao modo de agir do acusado. Sendo assim, a pena deve ser reduzida ao mínimo legal, de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.3. Na fase intermediária, ausentes agravantes, deve incidir, de ofício, a atenuante da menoridade (CP, art. 65, I) na fração de 1/6 (um sexto), dado que o acusado, nascido em 28.04.94 (p. 24 do Id n. 273258499.), contava com 19 dezenove anos à data dos fatos, 07.01.14. Contudo, em observância à Súmula n. 231 do STJ, a pena mantém-se no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, que permanece definitiva, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena. 



    4. Apelação de Diego parcialmente provida. 



    5. Apelação de Adriano desprovida” (fl. 13, e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal Regional Federal da Terceira Região contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirmou que a “5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região violou dos preceitos dos artigos 5º, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal de 1988, bem como a demonstração de repercussão geral como requisito para a admissibilidade do recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 6).



    Sustentou que “o presente recurso trata de matéria jurídica ou de direito material, ora questão jamais de natureza probatória ou fática. Não se cuida de provar ou deixar de provar fatos ou circunstâncias, mas, estando estes já provados, cuida-se sim de que seja atribuída a subsunção típica adequada aos fatos já julgados na sentença, no acórdão e na decisão monocrática. O questionamento debatido neste recurso extraordinário não é fático, mas sim e tecnicamente jurídico, razão pela qual é perfeitamente possível o recebimento, processamento e provimento pelo Colendo STF” (fl. 5, e-doc. 21).



    Ressaltou que, “diante da flagrante violação a nossa Carta Magna, não merece prosperar a respeitável decisão proferida pela 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região”. 



    Pediu fosse “recebido, processado, conhecido e provido o presente recurso extraordinário, ora pautados em todas as premissas e pedidos alinhavados neste recurso, como medida de inteira justiça” (fl. 6, e-doc. 21).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 23).



    3. Em 17.11.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e o inadmitiu pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 24 e 32).



    No agravo, a defesa do agravante sustenta que “o recurso extraordinário, ora interposto pela parte agravante, encontra-se com a fundamentação necessária apta a autorizar o seu recebimento e processamento, em absoluta consonância com os preceitos do artigo 1.029, do código de processo civil. Como inversamente do decidido, a parte agravante não violou os preceitos das sumulas 284 do STF. Além disso, como inversamente do decidido, não restou deficiente a fundamentação do recurso, portanto, não se verificou qualquer empecilho ao conhecimento, processamento e julgamento do reclamo”.



    Pede “o recebimento, processamento e provimento deste recurso de agravo e, consequentemente, do recurso extraordinário, além de que seja reconhecida a impugnação especificada e fundamentada da decisão agravada, ora por meio deste recurso de agravo, pois claramente configurada a hipótese legal das alínea ‘a’, do inciso III, do art. 102, da Constituição Federal, bem como a violação dos preceitos do artigo 5º, LV, e 93, IX da Constituição Federal, Súmulas do Colendo STF e posição jurisprudencial remansosa da Corte Suprema” (fl. 14, e-doc. 33).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 34). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta ao inc. LV do art. 5º e ao in. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    6. Os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, não havendo comprovação de o prequestionamento ter ocorrido no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    7. A deficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a relação entre a fundamentação apresentada pelo recorrente e os pedidos do recurso atrai a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal.



    Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.304.513-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SÚMULA STF 284. Incabível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 680.977-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MILITAR. ANISTIA. MATÉRIA ESTRANHA À CONTROVÉRSIA DEVOLVIDA A ESTA CORTE. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. A discussão quanto ao próprio direito à anistia da parte ora agravada, matéria suscitada no agravo regimental, é estranha à controvérsia devolvida e apreciada por esta Corte, que se refere tão somente ao direito de militares anistiados a promoções fundadas em critérios subjetivos que poderiam ter ocorrido no período de afastamento (Súmulas 284 e 287 do STF). A questão já foi suscitada em recurso anterior da parte ora agravante, estando, portanto, preclusa. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 484.379-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13.8.2012).



    8. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso em relação à alegada ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pela aplicação do Tema 339, e em relação à pretensa afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, aplicou o Tema 660, nestes termos:



    “Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, ao julgar o ARE 748.371/MT, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 660), pacificou o entendimento de que a controvérsia envolvendo a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, é questão despida de repercussão geral, por ostentar natureza infraconstitucional. (...)



    Quanto à alegada ausência de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n.º 791.292/PE, vinculado ao Tema 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação - ainda que sucinta - na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações: (...)



    A tese fixada na ocasião foi: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    No caso concreto, o acórdão recorrido, porque fundamentado, está em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Desse modo, considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, deve ser negado seguimento ao excepcional, ex vi do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil.



      Em face do exposto, ao recurso extraordinário” (fls. 2-4, e-doc. 32).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    9. Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, ainda sobre a alegação de contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



     



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora